Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702472-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO VALERIO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUMBERTO VALÉRIO DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e o intimou para regularizar sua representação processual, deixando de reconhecer os assinadores eletrônicos. Em suas razões recursais (ID n.o 64991552), inicialmente, a parte agravante ressalta a impossibilidade de pagamento das custas processuais. Assim, afirma ser necessária a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita assegurada pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV e pelos artigos 98, §5o e art. 99 ambos do CPC, ao alegar não ter condições de arcar com as custas e sucumbência recursal, se for o caso. Anexou comprovantes de remuneração e declaração de hipossuficiência. Sobre o mérito, diz que é possível verificar que a procuração e demais documentos estão anexados nos autos no ID 64991553, pág. 34/38, devidamente assinada de forma digital, e não há qualquer irregularidade com os documentos anexados pelo agravante, não havendo que se falar em emenda à inicial. Assevera que as assinaturas digitais encontram-se de acordo com a legislação que rege a matéria, inclusive nos termos do disposto na MP 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2o e nos termos do art. 1o, inciso III, §2o da Lei n. 11.419/2006. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, no mérito, que seja reformada a decisão para deferir os benefícios da gratuidade de justiça e reconhecimento da validade das assinaturas digitais. Sem preparo em decorrência do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No que concerne ao pleito de justiça gratuita, pontuo que o regramento atinente à gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o artigo 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". No caso dos autos, constata-se que o agravante não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência, conforme se verifica da declaração de hipossuficiência juntada no ID 64991553, pág. 34/38 e dos contracheques colacionados, onde comprova o recebimento de pouco mais de quatro mil reais líquidos, o que está de acordo com o entendimento da Defensoria Pública para patrocínio de pessoas carentes. Por essas razões, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido principal, segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque poderá causar dano irreparável ao agravante, caso não seja o recurso recebido no efeito suspensivo. Aproveito o ensejo para esclarecer que, embora o Magistrado tenha determinado, em decisão que de emenda, que a parte autora juntasse aos autos a procuração de seu patrono devidamente assinada, não reconhecendo a assinatura digital do agravante, sobre o ponto, verifica-se que em suas razões o agravante sustenta que a procuração está anexada aos autos e devidamente assinada, e não há qualquer irregularidade com os documentos anexados pelo recorrente. Pois bem. Embora o d. Juízo a quo não tenha reconhecido as assinaturas digitais, o fato é que respeitados os requisitos necessários, a assinatura eletrônica tem a mesma validade daquela aposta em documentos impressos em papel, desde que seja possível garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária. No caso dos autos, é possível constatar que o documento foi corretamente assinado pelo recorrente e há identificação de itoken (b043102b-2023-465c-b6f3-1da9dc8b502f) para confirmar sua legitimidade, constando ainda todos os dados individuais do agravante, inclusive e-mail, IP, reconhecimento facial, etc. Ou seja, diferente do entendimento do Juízo originário, como a procuração e a declaração de hipossuficiência apresentadas possuem dados capazes de identificar o signatário dos documentos com informações sobre o registro da certificação digital, devem eles ser considerados presumidamente verdadeiros, íntegros, autênticos e válidos. Nesse sentido é o entendimento dessa e. 7a Turma Cível, vejamos: “(...) 1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica. 1.1.A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o). 2. Ante a constatação de que a procuração colacionada aos autos eletrônicos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido documento. Precedentes. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1917540, 0704558-29.2024.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 17/09/2024.)” “(...) 2. A assinatura digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira–ICP Brasil. Feita de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica. 3. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais. (...) 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1910064, 0709141-15.2023.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 04/09/2024.)” (Com destaques) Logo, presente a probabilidade do direito vindicado, o deferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se deve impor. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO, ainda, a gratuidade de justiça ao recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador